Tribunal: TJMT
Processo: 1016357-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJE – No 1016357-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de THIAGO FERREIRA DA SILVA, apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal no 1018620-22.2021).
O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP, que não há fundamento idôneo para o decreto preventivo, verbis:
“O Exmo. Juízo de primeiro grau sustenta ser necessário o aprisionamento do paciente em dois elementos, consistente na garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, ressaltando que a suposta fuga do paciente é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva..” (pag. 04-PDF).
Destaca que os fatos ocorreram nos dias 02 e 04 de agosto de 2019 e ante a impossibilidade da citação pessoal, foi determinada a tentativa de citação por edital, além do juízo expedir mandado de prisão no dia 05 de agosto 2021 e assim o paciente foi preso na Comarca de Rondonópolis no dia 13 agosto de 2021.
Sustenta que na audiência de custódia ficou demonstrado que o paciente estava em uma “casa de recuperação” e que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário estaria a violar os requisitos do art. 312 do CPP, e que preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 CPP).
Forte nessas razões, requer a concessão da ordem liminar de habeas corpus, a fim de que o paciente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, com ou sem as medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva, denota-se que o magistrado de primeiro grau calcou o decreto prisional pontuando que desde a prática do crime (em 02/08/2019) o paciente encontra-se foragido, encontrando-se ausente do distrito da culpa há mais de 02 (dois) anos, fazendo-se necessário resguardar a aplicação da lei penal e a boa instrução penal, ainda, destacou as circunstâncias que caracterizam a periculosidade concreta do paciente verberando que “...o acusado não possui conduta condizente para se viver em sociedade, tendo em vista o risco que oferece por possuir personalidade voltada ao cometimento de crimes.” (Decisão pag. 05-PDF).
Nota-se que a decisão não ficou fundamentada apenas na garantia da aplicação a lei penal e da instrução processual, mas também em virtude da renitência do paciente, já que possui histórico criminoso relevante, como se extrai da folha de antecedentes juntadas nos autos (pag. 224/225-PDF), o qual tem passagem por ameaça, furtos qualificados, inclusive possui Guia de Execução definitiva em seu desfavor, fatores que amolda ao enunciado 06 do TJMT (recalcitrância), fato que, a que tudo indica, não passou despercebido pelo juízo de primeiro grau.
Assim, considerando os argumentos expendidos pelo juízo monocrático, ao menos em sede de análise liminar, impositiva a manutenção da prisão cautelar, haja vista que não se revela teratológica ou desprovida de fundamentação, merecendo melhor análise na fase do mérito de presente mandamus, após a chagada das informações.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c